Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716430-39.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL SANTOS REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado. Não caracteriza bis in idem a consideração do fato de que o agente praticou novo crime enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 59 do Código Penal e ao enunciado 241 da Súmula do STJ, sustentando que, na fixação da pena, é vedada a utilização do mesmo fato para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, sob pena de incorrer em bis in idem; b) artigo 68 do CP, defendendo ser devida a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância judicial negativa. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64774825): “(...) A despeito da insurgência defensiva, o desvalor do vetor relativo à culpabilidade deve ser mantido, porquanto o cometimento de delito durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade da conduta pelo desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado. Destaque-se que tal conclusão não caracteriza bis in idem, porquanto não se trata de considerar a condenação anterior, por si só, para exasperar a pena-base, mas o fato de que a nova conduta penalmente relevante foi praticada enquanto vigentes os efeitos daquela condenação.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo quanto à suposta violação ao enunciado 241 da Súmula do STJ, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: ‘Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’" (AgInt no AREsp 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Igualmente, não merece trânsito o apelo com base no artigo 68 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021